Tribunal: TJSP
Processo: 1102757-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
VALOR DA CAUSA
- Ação indenizatória - Danos materiais - Estimativa da verba indenizatória quanto aos danos morais - Possibilidade Art. 258, do CPC Observância da razoabilidade:

- Em ação indenizatória em que se busca a reparação por danos morais experimentados, o valor da causa deve corresponder à sua pretensão sendo possível, no que toca ao dano moral pretendido, estimar o montante

Ementa:
VALOR DA CAUSA
- Ação indenizatória - Danos materiais - Estimativa da verba indenizatória quanto aos danos morais - Possibilidade Art. 258, do CPC Observância da razoabilidade:

- Em ação indenizatória em que se busca a reparação por danos morais experimentados, o valor da causa deve corresponder à sua pretensão sendo possível, no que toca ao dano moral pretendido, estimar o montante indenizatório (art. 258, CPC), o que se faz com base na razoabilidade que se extrai das circunstâncias do caso concreto, sendo de rigor sua manutenção.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102757-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUZIANE DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19873 --
Apelação Cível n. 1102757-85.2019.8.26.0100
Apelante: SUZIANE DE SOUZA SILVA
Apelada: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível 11a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Christopher Alexander Roisin
VALOR DA CAUSA
- Ação indenizatória - Danos materiais - Estimativa da verba
indenizatória quanto aos danos morais - Possibilidade Art. 258, do
CPC Observância da razoabilidade:
- Em ação indenizatória em que se busca a reparação por danos
morais experimentados, o valor da causa deve corresponder à sua
pretensão sendo possível, no que toca ao dano moral pretendido,
estimar o montante indenizatório (art. 258, CPC), o que se faz com
base na razoabilidade que se extrai das circunstâncias do caso
concreto, sendo de rigor sua manutenção.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 26-30, que, ante a contrariedade da autora em
alterar o valor atribuído à causa, indeferiu a petição inicial com
fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso i, do código de processo civil.
Inconformado apela o autor (fls.46-50)
sustentando a nulidade da sentença, uma vez que sua petição inicial
observou todos os requisitos legais. Afirma que o valor da causa
corresponde ao pedido de indenização por dano moral somado ao valor do
suposto débito o qual se pretende a declaração de inexigibilidade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Entende que não poderia ser compelido a
alterar o valor da causa, e, caso o magistrado entenda ser necessário,
deveria fazê-lo de ofício. Ademais, aduz que o valor atribuído à causa é
suficiente e razoável em relação ao conteúdo material da demanda e que o
pedido de indenização por danos morais não se mostra de pronto
quantificável. Assim, protesta pelo provimento do recurso a fim de que
seja a decisão impugnada reformada para o fim de que seja acatado o
valor atribuído à causa em R$ 40.521,84.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, e fica, nesse momento, recebido no também no efeito suspensivo.
Em resposta o apelado requer, em síntese, a manutenção da sentença
(fls.56-60).
É o relatório.
I. O presente recurso comporta provimento.
Sucintamente, o recorrente promove, na
origem, ação em causa própria buscando indenização por danos morais
que teria experimentado em decorrência da inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, por dívida a qual não reconhece, acrescida
da declaração de inexigibilidade desta, no valor de R$521,84.
É claro que, mesmo o recorrente não
indicando exatamente o valor que entende devido a título de indenização
pelos danos morais alegadamente experimentados, houve uma estimativa
para fins de fixação do valor da causa, que foi atribuído em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Note-se, assim, o estrito cumprimento pelo
recorrente do quanto determina o artigo 258 do Código de Processo Civil: a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo
econômico imediato.
Cabe ao magistrado, caso julgada procedente
a demanda, valorar o montante devido a título de verba indenizatória, que
não estará limitada ao valor oferecido à causa pelo ora recorrente,
indicado apenas por estimativa, para fins de fixar as custas processuais.
Com efeito, deve o magistrado cuidar para
que não haja abuso pela parte que, movendo demanda indenizatória na
qual pretende altos valores a título de reparação por supostos danos
morais experimentados, indica pífio valor à causa.
Justamente
por
se
verificar
de
forma
reiterada situações como essas que o Superior Tribunal de Justiça tem
emanado o entendimento no sentido de que, uma vez sugerido valor certo
do montante indenizatório, o valor da causa de deverá com ele guardar
correspondência1.
Contudo, não é essa a situação dos autos. No
caso o recorrente não indicou o valor que entende devido, estimando,
apenas, a quantia de R$40.000,00, diante das particularidades do caso.
É atribuição exclusiva do magistrado, à luz
das circunstâncias do caso concreto, valorar o montante devido a título de
indenização por danos morais e não configura sequer sucumbência
recíproca quando o faz em montante inferior ao pleiteado2.
1 REsp 807.120/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 06/06/2006; REsp
143.553/RJ,Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 25/11/1997; REsp
439.003/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. em 28/10/2004; AgRg no Ag
453.732/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 06/12/2002
2 2 Súmula n. 326: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso, o valor atribuído à causa não se
mostra excessivo, sendo razoável para os critérios de fixação de alçada. A
petição inicial atende de forma plena todos os requisitos legais, inclusive
observando de forma satisfatória o comando do artigo 258 do Código de
Processo Civil. A
Assim, não é exigível do autor que especifique
exatamente o valor pretendido a título de indenização por danos morais,
sendo suficiente que o valor estimado para a causa guarde pertinência e
razoabilidade com as circunstâncias dos autos.
Nesse sentido, esse Tribunal de Justiça de
São Paulo:
Impugnação ao Valor da Causa. Acolhimento. Valor da causa nas
ações de indenização por danos morais deve ser fixado com
razoabilidade. Agravo improvido.3
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DANO MORAL E MATERIAL
VALOR EXCESSIVO FIXADO PELO AUTOR NA INICIAL REDUÇÃO
RECONHECIDA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PARTE CONTRÁRIA
VALOR MINORADO CONFORME OS LIMITES DA RAZOABILIDADE
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.4
Ainda que o efetivo valor da indenização por
dano moral vá ser aferido somente na execução, deve o magistrado, em
nome do princípio da razoabilidade, adotar estimativa plausível para o
valor da causa na ação de indenização.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença recorrida, mantendo-se como valor da
3 Agravo de Instrumento n. 2001987-18.2015.8.26.0000; 34a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Nestor Duarte; j. em 30.03.2015
4 Agravo de Instrumento n. 2082868-16.2014.8.26.0000; 2a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Giffoni Ferreira; j. em 05.08.2014

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
causa, conforme indicado na petição inicial.
Nelson Jorge Junior
Relator